Tribunal: TJDFT
Processo: 0733760-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD E PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. DISTINÇÃO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausentes provas quanto à incidência do bloqueio sobre o faturamento da empresa e de que a constrição comprometerá o exercício das atividades empresariais (art. 854, § 3o, CPC), deve ser mantida a penhora.
2. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.